Tribunal: STF
Processo: Rcl 57757
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Ary Ferreira da Costa Filho em face de decisão monocrática que, no dia 27 de março de 2023, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a assegurar, nos termos da Súmula Vinculante 14, o acesso à defesa a todas as declarações prestadas por colaboradores que incriminem o reclamante, já documentadas e que não digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pela ausência do sigilo.



    Nas razões recursais, alega a defesa que a decisão se equivocou ao não disponibilizar acesso integral às delações celebradas com os réus colaboradores. Dessa forma, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o objetivo sanear a obscuridade e deferir integralmente o pedido formulado na reclamação constitucional.



    É o relatório. Passo a decidir.



    Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à defesa. 



    Preliminarmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Analisando as razões recursais apresentadas pela parte, percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; recentemente: ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    Ademais, registro que a decisão embargada alinha-se com a jurisprudência da Segunda Turma da Corte, consolidada no sentido de que os réus delatados têm direito de acesso ao conteúdo das declarações prestadas por réus colaboradores que possam incriminá-los. Nesse sentido, a seguinte ementa:



    Penal e processual penal. 2. Súmula vinculante 14 e acesso a termos de colaboração premiada. 3. Efetividade da ampla defesa e do contraditório. 4. Ainda que se trate de meio de obtenção de prova, o acordo de colaboração premiada busca exatamente a produção de elementos de provas, como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em termos juntados ao acordo formalizado pelas partes. 5. Norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (§ 2º do art. 7º, Lei 12.850/2013). 6. Precedentes: O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. (Rcl 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017). 7. Contudo, não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. 8. Portanto, se houver declarações de colaboradores que mencionem e incriminem o coimputado (delatado), o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada. 9. Agravo regimental provido, de modo a assegurar o acesso, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminem o agravante, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF. (Pet 8216-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-02-2021)



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente